Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE LEGAL (ART. 406 DO CC). TERMO INICIAL. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória com base em cheque prescrito, proposta contra o emitente, independe da menção do negócio jurídico subjacente.
2. Recebido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do portador, a cártula juntada aos autos é suficiente para a constituição do título judicial, se a emissão, o endosso e a ausência de pagamento são incontroversos.
3. No julgamento do REsp 1.556.834/SP, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
4. Os juros legais devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, conforme disciplina do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.